Tribunal: TJPA
Processo: 0015769-23.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO. TATIANA DA SILVA PUGNA PELA NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSENCIA DE NOTIFICAÇAO PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO ? INVIABILIDADE. 1. A apelante foi citada para responder a acusação por escrito. Foi expedido alvará de soltura para comparecer a todos os atos do processo, no entanto, intimada para audiência de instrução não foi encontrada e em razão da possível mudança de domicílio, decidiu corretamente o magistrado em dar seguimento ao feito, realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença da acusada. Ademais, eventual vício deveria ser requerida em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi questionado apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais, ocorrendo assim a preclusão.APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, tanto em sede policial como em juízo, além da confissão das acusadas Tatiana e Carla Vanessa em sede policial, evidenciam a autoria delitiva dos acusados e da prática delituosa não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. CARLA VANESSA E JOELCIO SALDANHA PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE ? REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE. 3. O juízo a quo realizou a dosimetria da pena de forma correta e dentro dos parâmetros legais. Aos dois apelantes aplicou pena base próximo do mínimo em 6 anos de reclusão, considerando as circunstâncias e consequências como desfavoráveis, devidamente fundamentadas e atinente aos fatos, portanto não havendo que se falar em reforma da pena base.Ao acusado Joelcio Saldanha aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e após majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento em que mais de uma vítima foi ofendida e mais de três meliantes se uniram para o crime, estando ao menos dois deles armados, restando, assim, fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB).Para a acusada Carla Vanessa Rosa do Lago ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição. Majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento nos mesmos termos acima referido, restando fixada definitivamente em 9 anos de reclusão no regime fechado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: TATIANA DA SILVA CORREA, JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS e CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015769-23.2008.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO.
TATIANA DA SILVA
PUGNA PELA NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSENCIA DE NOTIFICAÇAO PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO - INVIABILIDADE. 1. A apelante foi citada para responder a acusação por escrito. Foi expedido alvará de soltura para comparecer a todos os atos do processo, no entanto, intimada para audiência de instrução não foi encontrada e em razão da possível mudança de domicílio, decidiu corretamente o magistrado em dar seguimento ao feito, realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença da acusada. Ademais, eventual vício deveria ser requerida em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi questionado apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais, ocorrendo assim a preclusão.

APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, tanto em sede policial como em juízo, além da confissão das acusadas Tatiana e Carla Vanessa em sede policial, evidenciam a autoria delitiva dos acusados e da prática delituosa não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. CARLA VANESSA E JOELCIO SALDANHA PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE - REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE. 3. O juízo a quo realizou a dosimetria da pena de forma correta e dentro dos parâmetros legais. Aos dois apelantes aplicou pena base próximo do mínimo em 6 anos de reclusão, considerando as circunstâncias e consequências como desfavoráveis, devidamente fundamentadas e atinente aos fatos, portanto não havendo que se falar em reforma da pena base.

Ao acusado
Joelcio Saldanha
aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e após majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento em que mais de uma vítima foi ofendida e mais de três meliantes se uniram para o crime, estando ao menos dois deles armados, restando, assim, fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB).

Para a acusada
Carla Vanessa Rosa do Lago
ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição. Majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento nos mesmos termos acima referido, restando fixada definitivamente em 9 anos de reclusão no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, nessa 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES:
TATIANA DA SILVA CORREA, JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS e CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015769-23.2008.8.14.0401
R e l a t ó r i o

TATIANA DA SILVA CORREA, JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS e CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO
interpuseram recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 09.10.2008 as vítimas Kleber Couto Costa e Juscelino Ferreira Margalho estavam no bar Terra Brasil quando a acusada Tatiana da Silva se aproximou e foi convidada, junto com sua amiga, a outra acusada Carla Vanessa Santa Rosa a sentarem junto aos mesmos. Em dado momento uma das vitimas sugeriu que fossem todos para outro bar, e durante o percurso quando estavam no veiculo de Juscelino Ferreira, foram abordados por três elementos em uma motocicleta, sendo um deles, o acusado Joelcio Saldanha, em que sob violência exercida com arma de fogo, anunciaram o assaltado e após tirarem as vítimas do veículo, subtraíram seus pertences como cordão de ouro, aliança, aparelho celular, quantia de R$300,00 além de documentos pessoais.

Diz ainda a exordial que durante a subtração dos pertences das vítimas a acusada Tatiana gritava ¿pega o carro¿, momento em que apareceu uma viatura da polícia militar conseguindo deter apenas esses acusados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
TATIANA DA SILVA CORREA e CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, no regime fechado e
JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, também no regime fechado, com fundamento no art. 33, § 3º do CP, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformados os acusados recorreram da decisão.

Tatiana da Silva Correa
pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo ante a ausência de intimação da apelante para a realização da audiência de instrução e no mérito por sua absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Tatiana da Silva Correa para que seja absolvida por insuficiência probatória.

Carla Vanessa Santa Rosa do Lago
e
Joelcio Saldanha dos Santos
pugnam pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena e consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos para que sejam os apelantes absolvidos ou caso não seja esse o entendimento pugna pelo redimensionamento da pena.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos para que seja redimensionada a pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ALEGAÇÕES DE TATIANA DA SILVA:

Preliminarmente pugna pela nulidade do processo ante a ausência de intimação da apelante para a realização da audiência de instrução. Dos autos identifica-se que a apelante foi citada pessoalmente (fl. 141), constando sua assinatura, para responder a acusação por escrito; as fls. 170, ante a expedição de alvará de soltura, consta certidão dispensando a acusada de assinatura mensal no juízo, no entanto, devendo comparecer a todo os atos de processo. Ocorre que a acusada não respondeu a denuncia por escrito, embora devidamente citada.

As fls. 186, foi intimada da audiência de instrução e julgamento, mas não foi localizada no endereço constante dos autos, o que indica que possa ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Prevê o art. 367 do Código de Processo Penal que "
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
".
In casu
, como disposto pelo magistrado, por não ter sido a acusada encontrada no endereço constante dos autos, na intimação para audiência de instrução, em razão da possível mudança de domicílio, decidiu corretamente o magistrado em dar seguimento ao feito, realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença da acusada.

Jurisprudência do STJ nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, SE MUDOU PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
1.
Prevê o art. 367 do Código de Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".
2.
Em razão da mudança de domicílio, cabia ao Acusado - que foi citado pessoalmente - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia e realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença do Réu, conforme preceitua o art. 367 do CPP.
3.
"Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado
" (AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019). (...) 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 448.165/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019)

Assim não há que se falar em nulidade do processo.

Ademais, eventual vício decorrente da falta da acusada na audiência de instrução e julgamento, configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser questionada em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi feito apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais.

Pugna ainda a apelante por sua
absolvição por insuficiência probatória.

Em sede policial as vítimas descreveram os fatos e identificaram os acusados como autores do delito, alegaram que estavam bebendo em um bar quando se aproximou a acusada Tatiana e mais algumas mulheres e começaram a beber juntos após resolveram se deslocar para outro bar no veiculo de uma das vítimas, e no percurso foram abordados pelo acusado Joelcio em uma motocicleta, com arma de fogo e outras duas pessoas que tiraram as vitimas do carro e passaram a subtrair seus pertences, momento em que escutavam Tatiana falar ¿pega o carro¿. Logo após apareceu um carro da viatura quando as duas acusadas correram, bem como Joelcio na motocicleta. As acusadas foram detidas as quais apontaram o local onde Joelcio estava e assim igualmente foi detido. As vítimas reconheceram os três acusados.

No mesmo sentido, também em sede policial, as acusadas Tatiana da Silva Correa (fl. 8/9) e Carla Vanessa Santa Rosa (fl. 10), confessaram os fatos, informando que de fato estavam bebendo no bar junto as vítimas quando Juninho (Joelcio) chamou- as e disse que pretendia assaltar os indivíduos com quem estavam bebendo, pois um deles tinha dinheiro e que elas deveriam sair do bar com eles e leva-los para próximo da Jucepa. Assim no caminho, o acusado apareceu e rendeu as vítimas, tirando-as do carro e passou a subtrair seus pertences, momento em que apareceu a viatura e tentaram correr, mas foram detidas e indicaram a casa do acusado Joelcio.

Policiais militares como Paulo Roberto da Silva Cunha, também em sede policial (fl. 2) afirmaram que em ronda passaram na passagem Mucajá e avistaram o veiculo e ao se aproximarem perceberam que se tratava de um assalto pois as vitimas estavam no chão e as acusadas ao verem a policia correram, que perseguiram as duas e foram detidas as quais foram reconhecidas pelas vitimas e indicaram a casa do acusado que fugiu na motocicleta.

Em juízo (fl. 204) as vítimas ratificaram as declarações prestadas em sede policial descrevendo os mesmos fatos alegados e evidenciando a participação dos acusados na empreitada criminosa. Do mesmo modo a testemunha Paulo Roberto (fl. 235, mídia) ratificou suas alegações afirmadas em sede policial.

Assim os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva dos acusados e da prática delituosa não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

ALEGAÇÕES DE CARLA VANESSA E JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS:

Os apelantes pugnam igualmente pela absolvição por insuficiência probatória. Nos mesmos termos acima dispostos, não há que se falar em absolvição. Autoria delitiva demonstrada pelos elementos de prova.

Pugnam ainda pela reforma da pena base, redução do patamar aplicado a causa de aumento e alteração do regime de cumprimento de pena.

O juízo
a quo
realizou a dosimetria de pena de forma correta e dentro dos parâmetros legais. Aos dois apelantes aplicou pena base próximo do mínimo em 6 anos de reclusão, considerando as circunstâncias e consequências como desfavoráveis, devidamente fundamentadas e atinente aos fatos, portanto não havendo que se falar em reforma da pena base.

Ao acusado
Joelcio Saldanha
aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e após majorou
a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento, em que mais de uma vítima foi ofendida e mais de três meliantes se uniram para o crime, estando ao menos dois deles armados,
restando, assim, fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB).

Para a acusada
Carla Vanessa Rosa do Lago
ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição. Majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento nos mesmos termos acima referido,
restando fixada definitivamente em 9 anos de reclusão no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA